Tribunal: TJBA
Processo: 0083964-92.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083964-92.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO DOMINGOS DOS REIS Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA PREVISTA NO ART. 186, § 1º DO CPC/2015 E NO ART. 128, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 278 DO CPC/2015. OMISSÃO QUANTO A ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO MOMENTO OPORTUNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0083964-92.2008.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante JOAO DOMINGOS DOS REIS e como Embargado PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator